Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700493-95.2021.8.07.9000 RECORRENTE: PATRICIA DANY CERESA, CRISTINA CARMEN CERESA RECORRIDO: LAIS DA SILVA CERESA, URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA, VICTOR ENRICO DA SILVA CERESA. DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como recorridos apenas LAIS DA SILVA CERESA, URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA e VICTOR ENRICO DA SILVA CERESA. Considerando que os recorridos LAIS DA SILVA CERESA e URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA já apresentaram contrarrazões ao recurso especial, intime-se o recorrido VICTOR ENRICO DA SILVA CERESA, por meio de seu advogado Leandro Luiz Fernandes de Lacerda Messere, OAB/DF 28.769, consoante procuração de ID no 37956043 – pág. 3) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto no ID no 35350348. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007